Tribunal: TJSP
Processo: 0001741-86.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AMEAÇA EXERCIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que confessou a prática do delito, nas duas fases da persecução penal, confirmando as palavras da vítima – Crime formal que se consuma no momento em que a ofendida toma conhecimento do mal prometido – Condenação mantida – Exclusão da culpabilidade pela embriaguez voluntária –

Ementa:
AMEAÇA EXERCIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que confessou a prática do delito, nas duas fases da persecução penal, confirmando as palavras da vítima – Crime formal que se consuma no momento em que a ofendida toma conhecimento do mal prometido – Condenação mantida – Exclusão da culpabilidade pela embriaguez voluntária – Impossibilidade – Artigo 28 do CP – Entendimento – Pena e regime fixados de acordo com os parâmetros legais. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001741-86.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AURITIAN
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-86.2018.8.26.0635 -Voto no 13.462
2
Apelação Criminal no 0001741-86.2018.8.26.0635
Apelante: Auritian Rodrigues da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no 13.462
AMEAÇA EXERCIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
Autoria e
materialidade comprovadas Réu que confessou a prática
do delito, nas duas fases da persecução penal, confirmando
as palavras da vítima Crime formal que se consuma no
momento em que a ofendida toma conhecimento do mal
prometido

Condenação
mantida

Exclusão
da
culpabilidade
pela
embriaguez
voluntária

Impossibilidade Artigo 28 do CP Entendimento Pena
e regime fixados de acordo com os parâmetros legais.
APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 138/140, acrescenta-se
que a MMa. Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São
Paulo, julgou procedente a ação penal e condenou AURITIAN
RODRIGUES DA SILVA a 01 mês de detenção, em regime aberto, como
incurso no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, II, f, do Código Penal, com a
concessão de sursis pelo prazo de dois anos.
Inconformado, apela o réu pleiteando a absolvição, com
fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.
Alega, nesse passo, que as declarações da vítima são frágeis e que não
houve comprovação do dolo (fls. 150/159).
Contrariado o recurso (fls. 165/168), manifestou-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-86.2018.8.26.0635 -Voto no 13.462
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 178/180).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no período entre dezembro de 2017 a
15 de fevereiro de 2018, por diversas vezes, na Rua Venâncio Poletti, no
260, Cidade Dutra, Capital, o réu, prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou sua ex-companheira Maura da Silva Santos, por meio
de palavras, gestos e por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 09/11) e pela prova oral.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
Na fase extrajudicial, o réu admitiu que, após o término do
relacionamento amoroso que manteve com a vítima por aproximadamente
quatro anos, enviou para ela, via Whatsapp, mensagens e áudios
ameaçadores. Alegou, todavia, que havia sido traído e se encontrava
embriagado quando praticou tais condutas. Disse, ainda, que, em data
anterior, já havia agredido a ofendida com um tapa e estava arrependido
(fls. 13). Em Juízo, tornou a confessar que havia enviado mensagens
ameaçadoras para a vítima, por meio do referido aplicativo, mas aduziu
que foi uma vez só. Afirmou, ainda, que, à época dos fatos, estava
transtornado e fazia uso de cocaína e de bebida alcoólica, porém não
ameaçou a ofendida de forma verbal (termo de audiência de fls. 138/140).
Ouvida somente na fase inquisitiva, a vítima Maura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-86.2018.8.26.0635 -Voto no 13.462
4
declarou que não aguentava mais as traições do companheiro e, por isso,
pediu-lhe que deixasse a residência comum. Irritado, o réu agrediu-a com
um tapa no rosto e passou a ameaçá-la. Posteriormente, o acusado tornou a
agredi-la e a ameaçá-la, tendo inclusive dormido do lado externo do
imóvel com um facão. Em determinado dia, recebeu mensagens
ameaçadoras do apelante por meio do aplicativo Whatsapp. Por fim, narrou
que, no dia 15 de fevereiro de 2018, o réu entrou na casa e quebrou
diversos objetos, enquanto ela permanecia trancada no quarto, razão pela
qual decidiu comunicar os fatos à autoridade policial (fls. 05).
O policial civil Wagner Rondon de Oliveira afirmou ter
ouvido a vítima relatar que o companheiro dela havia ingressado na
residência e proferido ameaças de morte, depois de danificar vários
objetos. Diante disso, deliberou encaminhar-se ao imóvel, onde, então,
constatou que o réu estava dormindo. Após ser cientificado da acusação, o
acusado o acompanhou à Delegacia, sem oferecer qualquer resistência. Por
fim, asseverou que vários bens da residência estavam, de fato, destruídos,
tal como havia informado a vítima (fls. 03 e termo de audiência de fls.
92/96).
A experiência mostra que, nos crimes de violência
doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando
em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO
ÂMBITO DOMÉSTICO - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS - VALIDADE - DELITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-86.2018.8.26.0635 -Voto no 13.462
5
CARACTERIZADO - REGIME SEMIABERTO MANTIDO - RECURSO
DESPROVIDO. I - Em delitos deste jaez, pela usual ausência de outras
testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se
verossímil e corroborada por outros elementos dos autos, serve de lastro a
um édito condenatório. II - A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no
art. 59 do Código Penal. III - Recurso desprovido" (TJMG, 1a C.Crim., Ap
n.o 1.0049.08.013424-7/001(1), Rel. Des. Eduardo Brum, v.u., j.
19/05/2009; in DOMG de 10/06/2009).
Nesse contexto, diante da confissão externada nas duas
fases da persecução penal que corroboraram, na essência, os relatos da
vítima não há se cogitar de absolvição por insuficiência de provas ou por
atipicidade de conduta.
É importante salientar que o delito previsto no artigo 147 do
Código Penal, cujo bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica
da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade), é de natureza formal, ou
seja, consuma-se "no momento em que a vítima toma conhecimento do mal
prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade
para tanto" (CUNHA, Rogério Sanches. Curso de Direito Penal - Parte
Especial - Volume Único. Juspodivm. 2012, pág. 202).
Sobre o tema, vale a lição de Rogério Greco: "Crime
formal, a ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a
vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento
da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-86.2018.8.26.0635 -Voto no 13.462
6
caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em
um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não
havendo necessidade, inclusive, da presença da vítima no momento em que
as ameaças foram proferidas" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal -
Parte Especial. 10a Edição. Impetus, 2013, pág. 502.).
No caso em tela, ficou devidamente comprovado que o réu
ameaçou a vítima, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como o temor
real que lhe causou tal conduta, tanto que a ofendida se dirigiu à Delegacia
para relatar a ocorrência.
Outrossim, não há se cogitar de exclusão da imputabilidade
penal, como pretende a Defesa.
Ocorre que o artigo 28 do Código Penal prevê como causa
de exclusão da imputabilidade somente a embriaguez proveniente de caso
fortuito ou força maior, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Nesse passo, a falta de controle emocional do réu não
constitui salvo-conduto para ele ameaçar qualquer pessoa de morte, ainda
mais quando, no caso, ele mesmo criou a situação desconfortável ingerindo
bebida alcoólica ou fazendo uso de substância entorpecente.
Logo, não há qualquer dúvida de que o apelante incorreu na
conduta descrita no artigo 147 do Código Penal, o que impõe a
manutenção da sua condenação.
Por derradeiro, foi fixado o regime aberto e concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-86.2018.8.26.0635 -Voto no 13.462
7
suspensão condicional da pena por 02 anos, não se insurgindo a Defesa
contra tais medidas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR